Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS CONTESTADAS. FRAUDE. ESTELIONATO. OPERAÇÕES INCOMUNS. ONUS DA PROVA. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 Trata-se de apelação em que se discute a responsabilidade de instituição financeira por fraude realizada contra o cliente consumidor e consequente nulidade dos débitos inadimplidos.
2. O contrato de operação de crédito com instituição financeira sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula no 297.
3. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Comprovadas operações incomuns com o cartão de crédito do autor, pessoa idosa aposentada que recebe a quantia módica de um salário mínimo mensal do órgão de previdência oficial, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos por ele suportados, pois o risco é inerente à atividade que exerce.
5. Apelação não provida. Maioria.